Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIADE. SÚMULA No 326 DO STJ. RECURSOS DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Efeito suspensivo indeferido. Segundo o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. As alegações da parte acerca da necessidade de se conceder o referido efeito ao presente recurso foram feitas de maneira vaga e genérica, de modo que não se verificou a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, também que a súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, incs. I e I, § 3o, do CDC.
4. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que não demonstrou que o inadimplemento contratual da autora tenha gerado inscrição legítima nos serviços de proteção ao crédito. Nota-se que o banco se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprova que a autora foi real responsável pela realização das compras.
5. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
6. Não devem ser aplicadas as súmulas 385 e 359, ambas do Superior Tribunal de Justiça, ao caso dos autos. 6.1. As anotações pretéritas do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito não subsistiam quando o banco procedeu com inscrição indevida. 6.2. A súmula 359 do STJ não discute a inscrição em si, o que é o objeto da presente demanda, mas apenas o direito de a parte ser comunicada previamente quando da inscrição. Ademais, verifica-se a presença de comunicação realizada pelo SERASA informando que a instituição financeira ré solicitou a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito em razão de pendências financeiras com o réu.
7. Em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes pela decorrência de dívida de cartão de crédito por compras que não foram realizadas pela parte, a negativação do nome da autora não se justifica, de modo que se verifica constrangimento sofrido pela parte, o qual ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano, de modo que enseja a indenização por danos morais. 7.1. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença é adequado ao caso concreto, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da instituição financeira, que inscreveu indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Nos casos de indenização por dano moral os juros de mora fluem a partir do evento danoso, segundo prevê o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Assim, quanto ao termo inicial da fluência dos juros, correta a sentença, uma vez que o evento danoso, no presente caso, se caracteriza como a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
9. Em relação à correção monetária, a súmula 362 do STJ prevê que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." No caso em questão, a referida correção foi contada da prolação da sentença, momento em que foi arbitrado o valor devido a título de compensação por danos morais.
10. Não há que se falar em sucumbência recíproca quanto ao valor da condenação por danos morais, quando deferida em patamar inferior ao pleiteado, pois, em ações dessa natureza, o pedido é sempre estimativo, segundo dispõe a Súmula no 326 do STJ. 10.1. Desse modo, deve ser afastada a condenação da autora em honorários de sucumbência, de modo que apenas a parte ré deve ser condenada ao pagamento da referida verba.
11. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da autora. Sentença reformada, de ofício, em relação ao termo inicial dos juros de mora.